Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-53.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS DE MORA SOBRE O SALDO REMANESCENTE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES E DA MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA AOS COMPRADORES – INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA – PARCIAL PROVIMENTO – O INCC É O ÍNDICE QUE REFLETE OS REAJUSTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – A PARTIR DA DATA QUE A RÉ FORA CONSTITUÍDA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS DE MORA SOBRE O SALDO REMANESCENTE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES E DA MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA AOS COMPRADORES – INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA – PARCIAL PROVIMENTO – O INCC É O ÍNDICE QUE REFLETE OS REAJUSTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – A PARTIR DA DATA QUE A RÉ FORA CONSTITUÍDA EM MORA NO CUMPRIMENTO DE SUA OBRIGAÇÃO EM FORNECER A MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL, O SALDO DEVEDOR NÃO PODE MAIS SER CORRIGIDO PELO INCC, MAS SIM, PELO IGPM – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001182-53.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante
QUEIROZ
GALVÃO
PAULISTA
6
DESENVOLVIMENTO
IMOBILÁRIO LTDA., são apelados MAURO DEPERON MARQUESIN e
JANAÍNA D'ELBOUX GIRALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001182-53.2019.8.26.0320
Apelante: Queiroz Galvão Paulista 6 Desenvolvimento Imobilário
Ltda.
Apelados: Mauro Deperon Marquesin e Janaína D'elboux Giraldi
Limeira
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Marcelo Ielo Amaro
Voto no 3224
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS DE MORA
SOBRE O SALDO REMANESCENTE ATÉ A EFETIVA
ENTREGA
DAS
CHAVES
E
DA
MATRÍCULA
INDIVIDUALIZADA AOS COMPRADORES – INSURGÊNCIA
DA CONSTRUTORA – PARCIAL PROVIMENTO – O INCC É
O
ÍNDICE
QUE
REFLETE
OS
REAJUSTES
DA
CONSTRUÇÃO CIVIL – A PARTIR DA DATA QUE A RÉ
FORA CONSTITUÍDA EM MORA NO CUMPRIMENTO DE
SUA
OBRIGAÇÃO
EM
FORNECER
A
MATRÍCULA
INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL, O SALDO DEVEDOR
NÃO PODE MAIS SER CORRIGIDO PELO INCC, MAS SIM,
PELO IGPM – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 268/272 nos autos da ação de procedimento comum,
que dera pela procedência do pedido formulado pelos autores MAURO
DEPERON MARQUEZIN e JANAÍNA D ́ELBOUX GIRALDI em face
de
QUEIROZ
GALVÃO
PAULISTA
6
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA, assim determinando:
“Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação ajuizada por MAURO DEPERON
MARQUEZIN e JANAÍNA D ́ELBOUX GIRALDI em face de
QUEIROZ
GALVÃO
PAULISTA
6
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., para declarar a inexigibilidade de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária, multa e juros de mora sobre o saldo remanescente
até a efetiva entrega das chaves e da matrícula individualizada
aos autores. Ainda, para declarar a inexigibilidade das taxas
condominiais até a efetiva entrega das chaves e da referida
matrícula individualizada aos autores. Por fim, para condenar a
ré ao pagamento da quantia de R$ 2.466,07 aos autores à
título de devolução, na forma simples, das taxas condominiais,
por eles pagos. O valor deverá ser devidamente corrigido
desde o ajuizamento da ação, aplicando-se juros de mora a
partir da citação. Vencida condeno a ré a arcar com os ônus da
sucumbência e honorários advocatícios que arbitro em R$
800,00 com fundamento no artigo 85, parágrafo 8o, do Código
de Processo Civil”.
Insurge-se a ré, pela reforma da r. sentença. Em síntese,
reitera a argumentação tecida em sede de defesa, qual seja, de que a
correção monetária não está atrelada à entrega da unidade, sendo
possível a sua incidência pelos índices contratuais, visto que se trata de
atualização do saldo devedor.
Neste sentido, alegam que, em que pese haver atraso
atribuível à construtora, a atualização do saldo devedor, decorrente do
preço da venda do imóvel, não caracteriza perdas e danos decorrentes
da mora, uma vez que, ainda que os recorridos estivessem na posse do
imóvel, pagariam as prestações com os encargos em questão.
Ou seja, a correção monetária e o acréscimo das prestações
mensais não decorrem de eventual mora da apelante, mas tão somente
da opção dos compradores de pagar o preço de forma parcelada, que se
constitui como recomposição da moeda, tendo por base a inflação do
período.
Portanto, sob pena de enriquecimento sem causa dos
apelados, aduz ser de rigor a reforma da r. sentença a fim de julgar a
ação totalmente improcedente.
Recurso processado; respondido a fls. 288/291.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Extrai-se dos autos que os autores adquiriram unidade
autônoma mediante assinatura de contrato de compromisso de compra
e venda com a construtora ré, ora apelante. Em síntese, alegam que
foram obrigados a pagar taxas condominiais, bem como, sofreram
incidência de correção monetária e juros moratório sobre o saldo
devedor, por culpa da empresa ré, que, além de atrasar a entrega do
imóvel e a obtenção do habite-se, deixou de providenciar e fornecer a
matrícula individualizada do imóvel adquirido.
Deste modo, ajuizaram a presente demanda, pleiteando a
inexigibilidade da incidência de correção monetária e juros de mora
sobre o saldo remanescente, bem como, pela devolução dos valores
pagos a título de taxas condominiais.
Neste sentido, a r. sentença julgou a demanda totalmente
procedente, declarando a inexigibilidade da correção monetária de
qualquer tipo, juros de mora e multa sobre o saldo remanescente, até a
efetiva entrega das chaves e da matrícula individualizada aos autores.
Com efeito, assiste parcial razão ao apelo da recorrente,
devendo a r. sentença ser alterada no tocante à inexigibilidade de
quaisquer índices de correção monetária.
De plano, resta incontroverso que a apelante deu causa ao
atraso, uma vez que não forneceu a matrícula individualizada da
unidade adquirida, o que ensejou a imposição dos juros de mora e
correção monetária em desfavor dos apelados.
Deve-se ressaltar a r. sentença fora acertada acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento da incidência dos juros de obra, uma vez que, nos casos
em que a construtora atrasar com o cumprimento de suas obrigações, o
comprador não pode ser onerado com o pagamento de tais acréscimos.
Por outro lado, o julgado merece ser reformado no que diz
respeito à inexigibilidade de quaisquer índices de correção monetária.
Com efeito, é sabido que o INCC (Índice Nacional da
Construção Civil) é o índice que reflete os reajustes da construção civil.
Portanto, finalizada a construção ou o prazo estabelecido para que se
finalizasse, ele se torna inaplicável, ao contrário do pleiteado pela
apelante.
Entretanto, a partir da data em que a ré fora constituída em
mora no cumprimento de sua obrigação em fornecer a matrícula
individualizada do imóvel, para que os compradores obtivessem os
valores necessários junto à financiadora para quitar o saldo devedor em
questão, este não pode mais ser corrigido pelo INCC, mas pelo índice do
IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, aplicando-se, por analogia, o
disposto na cláusula 4.7 do contrato pactuado (fls. 43), que assim
prevê:
“4.7 A partir da data de emissão do Habite-se do
Empreendimento, pela autoridade Municipal competente, os
valores correspondentes ao saldo devedor deste Contrato,
devidamente consolidados com o Reajuste Monetário previsto
na Cláusula 4.1, passarão a ser atualizados monetariamente
com base na variação mensal positiva do Índice Geral de
Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
(IGPM/FGV), acrescidos de juros contratuais de 12% (doze por
cento ao ano) (....)”.
Portanto, para que não haja enriquecimento sem causa, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que a correção monetária nada mais é do que a simples atualização
da moeda para que não haja perda inflacionária, não constituindo um
acréscimo indevido ou uma penalidade, o índice a ser aplicado para o
reajuste do saldo devedor no período da mora das rés é o IGPM.
Nesse sentido, segue orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO
SALDO
DEVEDOR.
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
EQUIVALÊNCIA
ECONÔMICA
DAS
OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS.
395, 884 E 944 DO CC/02; 1o DA LEI No 4.864/65; E 46 DA
LEI No 10.931/04. 1. Agravo de instrumento interposto em
01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora
em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute a
legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor
na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do
saldo devedor. 3. A correção monetária nada acrescenta
ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o
seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação,
constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de
valor. (...) 7. Recurso especial provido”. (STJ, REsp no
1.454.139/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 03/06/2014). (grifo nosso).
Deste modo, é de rigor o parcial provimento do presente
recurso, para que, ao contrário do disposto pela r. sentença, se aplique
a correção monetária sobre o saldo devedor, mas não no índice
requerido pelo apelante (INCC), e sim pelo IGPM, no período em que
ocorreu a mora da construtora.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando-se a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica